Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707730-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANNE GABRIELE DIAS ALEXANDRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE VISITAS. AMIGO RÉ. CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO DE VISITA. NÃO ABSOLUTO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 6o. PORTARIA 08/2016 LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O direito de visita aos condenados não se reveste de natureza absoluta ou irrestrita, podendo, perfeitamente, ser restringido ou limitado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tudo isso com amparo no parágrafo único do art. 41 da LEP. 2- É imperiosa a observância do art. 6o, da Portaria no. 08/2016 da VEP, que expressamente proíbe a visita de pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto, porquanto não traz nenhuma proibição desproporcional, como quer fazer crer a recorrente, mas sim, visa a manutenção do bom funcionamento do estabelecimento prisional e a intenção de afastar o reeducando, em regime aberto, do ambiente prisional que, de certa forma, pode gerar risco de retorno à prática criminosa, não sendo aconselhável a frequência a tal ambiente, de quem encontra-se em estágio avançado de reinserção social. 3 – Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando que a condenação do companheiro da insurgente não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pedido de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016